Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736674-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ESTEVAO RABELO REIS, NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA REIS AGRAVADO: MARCELO MACEDO MARGATO D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelado Marcelo Macedo Margato tem advogados constituídos nos autos (ID 254497629 dos autos de origem). Desse modo, remetam os autos à Secretaria desta colenda Turma Cível para cadastramento dos patronos do réu - Dr. José Marcos Dantas de Lima e Dra Isabella Cavalari. Após, INTIME-SE o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do § 1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator